Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral por não ter sido comprovada a inscrição indevida de seu nome no cadastro de proteção ao crédito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art.14, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. De início, cumpre esclarecer que o autor ingressou com ação contra o banco requerido (0732792-19.2022.8.07.0003), que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na qual pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.915,12, por ser decorrente de fraude, além da restituição do valor das parcelas descontadas. A sentença julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente a relação jurídica havida entre as partes, no que se refere à contratação do empréstimo pessoal no valor de R$ 2.328,68, em 05/07/2022, e do adiantamento do FGTS no valor de R$ 586,44, em 08/07/2022, determinando ao requerente a restituição do valor de R$ 2.915,12 à instituição requerida, em decorrência do retorno das partes ao status quo ante.
5. As informações constantes do Extrato Serasa (ID 59166306 pg 104 e 59166307) demonstram a anotação do nome do autor decorrente do contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta (R$ 248,73).
6. É assente a jurisprudência no sentido de que a indevida restrição ao crédito é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, imagem e honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
7. A fixação do valor deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.